Tribunal: TJES
Processo: 0001245-63.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001245-63.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERMERSON LOPES CASSIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE COMPROVADA. APREENSÃO E CONSTATAÇÃO DE EFICIÊNCIA DA ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MAJORANTES. VALORAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), que aplicou pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, com subtração de motocicleta mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, tendo o réu sido preso em flagrante com revólver de numeração suprimida.

2.
Consta nos autos que o apelante, em comunhão de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu mediante ameaça com revólver uma motocicleta, utilizando-se de violência e grave intimidação, sendo posteriormente capturado em flagrante por policiais militares, portando arma com numeração suprimida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo sem a realização de perícia técnica;

(ii) discutir a possibilidade de cumulação das majorantes do concurso de agentes e do uso de arma de fogo;

(iii) examinar a dosimetria da pena e a adequação do regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A arma de fogo foi apreendida e submetida a constatação de potencialidade lesiva, sendo suficientes os documentos acostados e os depoimentos firmes da vítima e dos policiais para comprovar sua utilização no crime, ainda que ausente perícia formal.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ admite a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, mesmo sem laudo pericial, desde que a materialidade seja confirmada por outros meios idôneos, como no presente caso.

6.
Também é pacífico o entendimento quanto à possibilidade de cumulação das majorantes previstas nos §§2º e 2º-A do art. 157 do CP, por representarem desvalor autônomo da conduta.

7.
Contudo, com base no princípio da proporcionalidade, é possível deslocar uma das causas de aumento para a 1ª fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

8.
Aplicando essa diretriz, o concurso de agentes foi valorado como circunstância judicial negativa, e o emprego de arma de fogo permaneceu como majorante na terceira fase, resultando no redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001245-63.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERMERSON LOPES CASSIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DESPACHAR NO GABINETE

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
, interposto por
EMERSON LOPES CASSIANO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (id 15687294), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) e pelo
emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 30 de maio de 2024, no bairro Laranjeiras, município da Serra/ES, o denunciado, de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios com outro individuo não identificado, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo do tipo revolver, a motocicleta Honda/CG 150, pertencente a vítima
Uillian Almeida de Souza.

Revelam os autos que, o ofendido trabalhava como “Moto Uber” e, na data e local dos fatos, parou com sua motocicleta no semáforo próximo ao Shopping Montserrat, momento em que foi surpreendido pelo denunciado e o outro indivíduo, que anunciaram o “assalto”, tendo o ora apelante apontado uma arma de fogo para a vítima e determinado que entregasse seu aparelho celular, bem como a motocicleta, empreendendo fuga do local em seguida.

Consta, ainda que, Policiais Militares durante cerco tático na Avenida Elder Sheder e de posse das informações do roubo da motocicleta, avistaram o denunciado e mais um indivíduo passando pelo cerco em alta velocidade com o aludido veículo subtraído.

Ato contínuo, os militares perseguiram a motocicleta e conseguiram alcançar e deter o denunciado, que estava portando um revólver calibre 32, com numeração de série raspada, entretanto, o outro individuo conseguiu se evadir, tomando destino ignorado.

Feitos esses esclarecimentos, passo ao exame das teses apresentadas.

Nas razões recursais (id 15687299), a defesa pugna pelo
afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º-A, I, do CP), sob o argumento de ausência de apreensão e perícia da suposta arma de fogo.

Contudo, verifico que a utilização do artefato na prática criminosa, restou devidamente comprovada, por meio do Boletim Unificado (fls. 27/32), Relatório Final do Inquérito Policial (fls. 41/46), Auto de Apreensão (fls. 17/18), Auto de Restituição (fl. 19), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 20) e destruição de arma/munição, os quais comprovaram, também, a efetiva potencialidade lesiva do armamento utilizado no roubo.

Além disso, em depoimento, os policiais,
Cleres Gomes da Silva
e
Diego Bongiovani,
relataram que estavam no cerco tático, quando passou um cidadão falando que tinha sido assaltado, neste momento, começaram a seguir os assaltantes, vinda a capturar o ora paciente, que estava com uma arma de fogo na mão.

No mesmo sentido, a vítima declarou de forma firme e coerente que o réu utilizou a referida arma para intimidá-la durante a prática delitiva, circunstância que lhe causou intenso temor e facilitou a subtração dos bens.

Outrossim, ainda que inexistisse a apreensão ou a perícia, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a ausência de apreensão ou de perícia da arma de fogo não impede, por si só, o reconhecimento da majorante, desde que a sua utilização esteja comprovada por outros meios idôneos, como no caso.

A esse respeito, cito precedente do STJ: (AgRg no HC n. 698.606/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 20/4/2023.)

A propósito, segundo a jurisprudência majoritária, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, quando descreve o evento com firmeza e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações.

Prosseguindo
, a defesa, subsidiariamente, requer: (i) que não seja admitida a aplicação cumulativa das majorantes do
concurso de agentes
e do
emprego de arma de fogo
; (ii) que, caso mantida a incidência de ambas, o concurso de agentes seja considerado apenas como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, reservando-se a majorante do emprego de arma de fogo para a terceira fase.

Inicialmente, cumpre destacar que, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º e §2º-A, do Código Penal, quando presentes simultaneamente, porquanto se tratam de circunstâncias distintas que agravam a conduta do agente
.

Assim, não há
bis in idem
, mas sim reconhecimento de desvalor autônomo, legitimando a cumulação.
Cito precedente: AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.

No entanto, a mesma Corte admite, em atenção ao princípio da proporcionalidade e nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, que, havendo duas causas de aumento de pena, uma delas seja deslocada para a primeira fase como circunstância judicial negativa, enquanto a outra incida como causa de aumento na terceira fase, sem configurar
reformatio in pejus
. Nesse sentido, destaco, recente julgado: STJ. AgRg no AREsp 2.701.913/RN, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
DJEN 29/4/2025
.

Desta forma, revela-se adequado valorar o concurso de agentes como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, reservando-se a majorante do emprego de arma de fogo para incidir na terceira fase, atendendo ao princípio da proporcionalidade e às diretrizes do art. 68 do CP.

Posto isso, avanço para a análise relativa

à dosimetria
.

Na 1ª fase,
considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente o concurso de agentes, que revela maior reprovabilidade da conduta em razão da divisão de tarefas e aumento da potencialidade lesiva, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na 2ª fase,
reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP). Todavia, por força da Súmula 231 do STJ, a redução não pode conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal. Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase,
inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), razão pela qual torno a
pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
de pena aplicado (superior a quatro anos), bem como a gravidade concreta da conduta — praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo —, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal e da jurisprudência consolidada do STJ, que admite a fixação de regime mais gravoso quando justificada pelas circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena nos termos acima delineados.

Por oportuno, ressalto que a presente decisão enfrenta expressamente todas as teses suscitadas pela defesa em suas razões recursais.

Restaram analisados, de modo expresso ou implícito, os arts. 59, 65, III, “d”, 68, parágrafo único, e 157, §2º e §2º-A, I, todos do Código Penal, bem como o art. 33 do Código Penal (quanto ao regime inicial).

Assim, considera-se prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.